Tribunal: CARF
Processo: 10120.721489/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721489/2012-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-010.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrentes
ROGÉRIO LUÍS HOFFMANN - FAZENDA NACIONAL

ROGÉRIO LUÍS HOFFMANN - FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, conforme previsto no § 3o, do artigo 57, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721489/2012-96
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-50.577, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 753-
759):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor – Fiscal da
DRF/Goiânia – GO, Auto de Infração, cuja ciência se deu em 22/02/2012. O valor do
crédito tributário apurado é de R$6.082.113,73, e está assim constituído em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física....................... 2.577.922,39
Juros de Mora (calculados até 02/2012)............ 594.028,65
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 2.900.162,69
Total do Crédito Tributário............................... 6.072.113,73

DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação das
seguintes infrações:
Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Auto de Infração.
Enquadramento legal no Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 21 de março de 2012, impugnação ao
lançamento, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Afirma que esteve acompanhando e justificando, passo a passo, todas as intimações do
autuante, seja por meio dos pedidos de prorrogação de prazo, seja pelos contatos
telefônicos com o próprio auditor ou com seus colegas, quando ausente.
Acrescenta ter contratado funcionário a partir da necessidade de demonstrar respeito e
elaborar justificativa coerente e esclarecedora aos pedidos da Fiscalização, e esse
funcionário teria levado consigo todos os documentos e esclarecimentos solicitados, tais
como livro caixa (que não existia originalmente, uma vez que todos os registros se
baseavam no simples juntado de notas fiscais de compra e venda) produzido e
organizado por um escritório profissional, todas as notas fiscais de despesas, todos os
contratos de empréstimos e todos os compromissos assumidos, todas as informações
sobre aquisição de bens móveis e imóveis e demais títulos, entretanto, não obteve êxito
em entrega-los ao autuante.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

Alega que, apesar de recepcionado no endereço indicado, depois de muito procurar, e
por duas vezes, entre o espaço de tempo marcado, via telefone, pela funcionária do
escritório de contabilidade, senhorita Lucieli Riconi e o auditor, lhe foi dito que o
mesmo não se encontrava no momento.
A defesa prossegue em extenso relato em que descreve várias dificuldades encontradas
para conseguir entregar enorme quantidade de documentos, contidos em diversas caixas,
sendo que, devido ao volume desses documentos, lhe foi informado que teria que dar a
volta no prédio e entrar pela garagem, entretanto, estava caindo um enorme temporal,
com enxurrada que cobria a calçada, obrigando o funcionário a esperar que a chuva
abrandasse, o que somente aconteceu depois de fechada a repartição.
No dia seguinte, cansado pela viagem, assombrado pela responsabilidade e depois de
dormir em algum hotel das imediações, tentou novamente se encontrar com o auditor,
que estaria ocupado. Enquanto aguardava na ante-sala, pegou no sono e teria sido
acordado pelo responsável pelas investigações, que tirou cópia da procuração e
informou já ter encerrado sua participação no processo e que deveria aguardar a
notificação do lançamento.
Sustenta que, como prova de sua intenção estão os funcionários do prédio prontamente
cooperativos e o próprio auditor, que teria vislumbrado todas as caixas de documentos.
Foi obrigado a procurar aconselhamento de advogados e contabilistas para se defender,
de modo que as palavras e frases podem não ser suas, mas o sentimento estaria retratado
e estaria juntando o livro caixa, os originais de todos os documentos, contratos,
inclusive o de parceria, recibos, pagamentos, dívidas, empréstimos e demais papéis,
planilhas, anotações e esclarecimentos que o autuante teria se recusado a receber.
Anexa, à impugnação, demonstrativos e explicações elaboradas pela empresa Assert
Assessoria e Recursos Técnicos em relação ao ano-calendário de 2009 explicitando os
valores de receitas e despesas da atividade rural informados pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste e os montantes que entendem corretos após ajustes obedecendo as
datas em que os pagamentos e recebimentos efetivamente ocorreram.
Dessa forma, nos novos demonstrativos, o total anual das receitas que cabem ao
contribuinte passam de R$6.904.558,66 para R$5.244.358,10 e as despesas de
R$6.569.708,40, para R$4.510.536,28.
A seguir, refaz o demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto na forma que
entende correta, não apurando valores a tributar.
Explica, ainda, grande parte do acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela
Fiscalização deveu-se à valorização decorrente da averbação da Reserva Legal desses
imóveis, que foi informada na declaração de bens e direitos, não havendo aumento de
patrimônio por inserção de capital, mas simples valorização do imóvel com o
reconhecimento da reserva legal.
Anexa certidão de matrícula referente a um dos imóveis relacionados na declaração de
bens para melhor entendimento das razões apresentadas.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento à impugnação se deu ao reconhecimento da inexistência de
acréscimo patrimonial a descoberto sobre parte dos imóveis, objeto do lançamento.
Desta decisão, houve a interposição do recurso de ofício, conforme restou no
dispositivo:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.

Intimado em 24/04/2013 (AR de fl. 763), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 765-767), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões ao recurso voluntário. Sem contrarrazões ao recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Como relatado, o Recurso de Ofício interposto pela DRJ foi à decorrência da
procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exclusão de valores, sendo retificado
o Discriminativo Analítico do Débito, conforme constou no extrato do processo (fl. 761):

Esse valor, todavia, de acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de
recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é inferior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 765-767) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Feitas as considerações legais, conforme exposto no relatório acima, tratou-se de
lançamento fiscal por meio do qual a fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto, em
decorrência da valorização patrimonial sem o devido respaldo.
Durante a instrução, o Contribuinte Recorrente foi intimado a apresentar
documentos que justificassem o aumento patrimonial, inclusive através de extratos bancários,
contratos, comprovantes e outros documentos hábeis.
Em recurso, agora, o Contribuinte alega que ocorreu extravio de documentos por
parte do órgão fiscalizador, visto que, quando intimado a provar acréscimo, o mesmo teria
entregado diversas caixas com documentos, os quais seriam digitalizados.
Todavia nos autos não consta qualquer protocolo da entrega de tais documentos,
razão pela qual entendo inadmissível tal prejuízo alegado.
Assim, há que destacar que, em relação ao objeto da autuação, o Contribuinte não
se desincumbiu de demonstrar, ou comprovar, a justificativa do acréscimo patrimonial, os quais
foram apontados pela fiscalização.
A limitação da justificativa, ainda que assistida por escritório contábil, não dá
fundamentos para desconstituir o lançamento mantido parcial.
Assim, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o Contribuinte não atacou o
acórdão recorrido, limitando-se a adequar as razões da impugnação à fase recursal, razão pela
qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas
perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada pelo contribuinte no prazo
estabelecido pelo artigo 15, do Decreto n.o 70.235/72.
Inicialmente, cabe esclarecer que o contribuinte reconhece na impugnação que não
escriturava livro caixa, uma vez que todos os registros se baseavam no simples juntado
de notas fiscais de compra e venda, de modo que este foi escriturado depois de iniciado
o procedimento fiscal e acompanha a impugnação, entretanto, não constam dos autos os
documentos comprobatórios das operações ali consignadas, de modo que o seu valor
como prova está comprometido.
Também deve ser destacado que a defesa não se manifesta, de forma específica, no
sentido de contestar os demonstrativos elaborados pela fiscalização para determinar
acréscimos patrimoniais a descoberto no exercício de 2009.
No que se refere ao minucioso relato do impugnante sobre as tentativas infrutíferas de
seu representante, no sentido de apresentar, no prazo determinado pelo autuante,
explicações sobre os acréscimos patrimoniais apurados pela Fiscalização, entendemos
que não houve prejuízos para a defesa, uma vez que a fase processual da relação fisco-
contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva do lançamento.
O contribuinte teve nova oportunidade de apresentar os documentos mencionados
juntamente com a impugnação, entretanto, tais documentos não constam dos autos.
Da leitura das explicações integrantes do Auto de Infração, e demais documentos dos
autos, constata-se que o interessado tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização
em 19/08/2011 e, apesar das diversas intimações, reintimações e prorrogações de prazos
concedidas pelo autuante, não apresentou qualquer dos documentos solicitados.
Apesar de a defesa não ter contestado explicitamente os valores do lançamento referente
ao exercício de 2009, deve ser ressaltado que foram levados em conta todos os recursos
auferidos pelo interessado e por sua esposa, e que o acréscimo patrimonial deveu-se a
aquisição de imóveis informadas na Declaração de Ajuste Anual e destacadas pela
Fiscalização no demonstrativo de fl. 59.
Como já mencionado, o livro caixa apresentado, desacompanhado dos documentos
comprobatórios das operações escrituradas não tem valor probante, de modo que não há
como confirmar a exatidão dos dados constantes das planilhas referentes ao exercício de
2010.
O impugnante apresenta alguns extratos bancários listando pagamentos e liberações de
crédito em seu nome e de Irineu Mario Hoffmann (fls.114-118), entretanto, sem os
respectivos contratos, não há como determinar que destinação foi dada aos valores
liberados, uma vez que financiamentos rurais são liberados de forma direcionada, ou
seja, os valores ao depositados nas contas do interessado à medida que são efetuados os
gastos em cumprimento do contrato firmado com o banco.
Exemplificando, um empréstimo para aquisição de máquinas agrícolas não pode
justificar aquisição de terra nua e, a não ser que a compra da máquina agrícola tenha
sido considerada como aplicação de recursos no demonstrativo de acréscimo
patrimonial, não deve entrar como origem de recursos nesse mesmo demonstrativo.
Também não constam dos autos documentos (contratos) que comprovem a alegada
parceria do contribuinte com o Sr. Irineu ou com outros parceiros, impossibilitando
qualquer análise de proporcionalidade para os empréstimos, receitas e despesas, mesmo
porque o interessado afirma que sua parte é de 30%, mas na declaração de ajuste,
informa que explora sozinho (100% de participação) a maioria dos imóveis e, nos
demais, tem participação que vai de 82% a, no mínimo, 50% (fls.11 e 23).
O demonstrativo apresentado na defesa refere-se ao exercício de 2010, e contempla
resgates e aplicações em fundos de investimentos, que estariam comprovadas por meio
do extrato bancário da conta no 20.056-5, mantida em conjunto com o Sr. Irineu Mario
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

Hoffmann, e conta no 9.054-9, em conjunto com o Sr. Cláudio Lenz, na agência 3776-1,
do Banco do Brasil (fls.122/189).
Entretanto, não há na declaração de bens do contribuinte, qualquer informação acerca de
recursos mantidos em aplicações financeiras, também não constam valores de aplicação
financeira no informe de rendimentos financeiros fornecido pelo Banco do Brasil para o
exercício de 2010 (fl.119), de modo que se trata de valores não declarados, que não se
prestam a justificar acréscimos patrimoniais no período investigado.
Da análise da declaração de bens do contribuinte, referente ao ano-calendário de 2009,
constata-se na discriminação de diversos imóveis, já adquiridos há vários anos,
informação sobre averbação de reserva legal e um conseqüente incremento no valor
declarado do imóvel.
Na impugnação, o interessado argumenta que se trata de informação acerca da
valorização dos imóveis devido ao cumprimento de formalidade exigida por lei, que é a
averbação de reserva legal no registro de imóveis, sem que tenha ocorrido aporte de
capital.
Verifica-se que são imóveis que são de propriedade do contribuinte há vários anos e que
foram reavaliados indevidamente na Declaração de Bens, não constituindo aplicação de
recursos, de modo que serão excluídos do demonstrativo de acréscimo patrimonial.
Os valores efetivamente investidos em imóveis adquiridos parceladamente e novas
aquisições serão mantidos como aplicações de recursos, excluindo-se os itens de 01 a
09, da tabela de fl.64, que será alterada, refazendo-se os demonstrativos de acréscimo
patrimonial conforme tabelas anexas, reduzindo-se a variação patrimonial a descoberto
para o exercício de 2010, de R$5.592.938,53, para R$3.154.918,83.

Exercício
2010
Base de Cálculo Declarada
17.463,47
Omissão de Rendimentos Mantida
3.154.18,83
Total de Rendimentos Tributáveis
3.172.415,30
Deduções Pleiteadas na Declaração
-
Imposto Calculado
864.458,84
Imposto Devido
864.458,84
Imposto Apurado na Declaração
21,11
Total do Imposto Recolhido
21,11
Imposto a Pagar
864.437,73
Imposto a Pagar Declarado
-
Saldo do Imposto a Pagar
864.437,73

Em resumo, VOTO pela procedência em parte da Impugnação, para manter
integralmente o lançamento referente ao exercício de 2009 e excluir o montante de
R$2.438.019,70, da base de cálculo do exercício de 2010, o que o que implica
manutenção de imposto devido no montante de R$1.907.466,96, a ser acrescido de
multa de ofício agravada de 112,50% e juros de mora.
(destaques originais)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721489/2012-96

Conclusão
Face ao exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário, voto no sentido de negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital